Tribunal: TJDFT
Processo: 0024052-24.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024052-24.2010.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO MENDES SOUSA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO MENDES SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA. LEGÍTIMA POSSUIDORA. 1. No caso dos autos inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é de fato desnecessária a oitiva de testemunhas. Tendo em vista que havia informações suficientes para a formação da questão, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão, bem como o indeferimento da inquirição de testemunha desnecessária ao seu deslinde. 2. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil. 3. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha. 4. Comprovada a posse do bem imóvel pela autora e o esbulho praticado pelo réu/apelante, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente a reintegração de posse. 5. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 357, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova testemunhal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 357, §3o, do Código de Processo Civil, pois “A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010